Tribunal: TJDFT
Processo: 0750378-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EMPREGADA CELETISTA DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGES-DF. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. RELAÇÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGESDF. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BURNOUT. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, de ofício, reconheceu a incompetência material da Justiça Comum para o julgamento de pedido de indenização por danos materiais, julgando parcialmente extinto o processo, sem resolução do mérito, e julgou improcedente o pedido formulado para a condenação do requerido à compensação por danos morais.
2. Na origem, a recorrente, empregada celetista do IGE-SDF, afirma que participou de processo seletivo da SES-DF para o desempenho da função de preceptoria no HOSPITAL DE BASE/IGESDF, desempenhando tal função no período de 01/03/2021 até 28/02/2024, mas não recebeu o valor da Gratificação pela Atividade de Preceptoria – GAP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) preliminarmente, se a Justiça Comum possui competência para processar e julgar a demanda; no mérito, (ii) se era devida a Gratificação pela Atividade de Preceptoria – GAP – à recorrente; (iii) se o Estado agiu com excesso de poder, de modo a fundamentar sua responsabilidade civil perante a recorrente; (iv) se configurados danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF é um serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado, criado pela Lei n.o 6.270/2019.
5. A Autora foi contratada como empregada celetista, com evidente vínculo de trabalho, pelo que seu pedido se submete à Justiça do Trabalho, conforme artigo 114, inciso I, da CRFB/1988. 5.1. O Tema 992 em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, RE 960429, restringiu à Justiça Comum a etapa pré-contratual, uma vez que ainda não haveria vínculo de trabalho. O contrário ocorre no caso da Autora, em que já há vínculo. 5.2. Por estar a atividade de preceptoria intimamente vinculada à relação de trabalho, o pedido de reconhecimento do direito à GAP e de condenação à indenização por danos materiais se submete à Justiça do Trabalho, conforme artigo 114 da Constituição Federal.
6. Os danos morais alegados estão fundamentalmente ligados à relação empregatícia, de modo que competente a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VI, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e não provido. Suscitada de ofício preliminar de incompetência da Justiça Comum para processar e julgar também o pedido de indenização por danos morais. Processo extinto sem julgamento de mérito, conforme artigo 51, incisos II e III, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do CPC/2015. Sem custas e honorários, diante da anulação da sentença.
Tese de julgamento: “A Justiça do Trabalho possui competência material para processar e julgar pedido de recebimento de Gratificação de Atividade de Preceptoria formulado por empregado celetista do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114. Lei n. 6.270/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, Tema 992, RE 960429, Plenário, Relator Min. Gilmar Mendes. TRT da 10a Região; Processo: 0000420-11.2022.5.10.0008; Data de assinatura: 10-11-2023; Órgão Julgador: Desembargadora Elaine Machado Vasconcelos - 1a Turma; Relator(a): AUGUSTO CESAR ALVES DE SOUZA BARRETO.